Tribunal: TJES
Processo: 5017641-12.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017641-12.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVANDRO KUTZ
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 22 de novembro de 2023

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
EVANDRO KUTZ
em face da sentença (ID 5772910), nos seguintes termos:

Deveras, apesar de o consumidor ser considerado vulnerável na relação de consumo, não se pode presumir a invalidade do negócio jurídico, notadamente quando demonstrada sua anuência com a contratação e a descrição clara das cobranças no instrumento de contrato, sob pena de malferir os princípios da autonomia contratual, da liberdade de contratação, da livre concorrência e da boa-fé, que devem ser ponderados no caso concreto.

Portanto, não restou comprovada qualquer cobrança indevida no contrato de financiamento, mas, ao contrário, as tarifas questionadas se relacionaram a uma efetiva prestação de um serviço bancário ou o ressarcimento por uma despesa decorrente do contrato firmado, razão pela qual rejeito o pleito autoral.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Nos termos do recurso interposto pelo recorrente, a sentença deve ser reformada, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção da r. sentença em seus exatos termos.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso apresentado pelo recorrente é cabível, tempestivo e com pedido de assistência judiciária gratuita. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – EVANDRO KUTZ

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

DO MÉRITO

Trata-se de
ação
em que pretende a parte autora, em síntese, a restituição de tarifas que entende indevidas inseridas no financiamento contratado junto ao requerido para aquisição de veículo, além de indenização por danos morais.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

Primeiramente, cinge-se a controvérsia em verificar se o fato do recorrido ser revel presume os fatos alegados na inicial como verdadeiros.

Calha registrar que, via de regra, à revelia enseja admitir-se a veracidade relativa das alegações contidas na exordial em desfavor do suplicado, eis que se trata de direitos disponíveis e a citação foi válida, “
o efeito da revelia é limitado a questão de fato, jamais do direito
”. (TJES, Classe: Embargos Infringentes Ap, 24100175504, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 15/07/2013, Data da Publicação no Diário: 26/07/2013).

Destaco ainda, que “
um dos efeitos da decretação de revelia é a presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados pelo autor, conforme dispõe o art. 319 do CPC. A presunção de veracidade decorrente da decretação de revelia é relativa, ou seja, não enseja a procedência automática do pedido autoral.
” (TJES, Classe: Apelação, 24060272788, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/06/2013, Data da Publicação no Diário: 03/07/2013).

Também desse contexto, não se afasta o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE IMAGEM EM REVISTA MASCULINA. DANOS MORAIS. REVELIA RECONHECIDA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. [...]. 2.
Em caso de revelia, há presunção de veracidade dos fatos afirmados na inicial, nos termos do art. 319 do CPC. Contudo, o caráter dessa presunção é relativo, devendo o julgador atentar para a prova de existência dos fatos da causa, razão pela qual, a despeito da ocorrência de revelia, pode, até mesmo, negar provimento ao pedido
. [...] (REsp 1128646/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2011, DJe 14/09/2011)”.

PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA RESCINDENDA FUNDADA EM REVELIA DA PARTE. FALSIDADE DOCUMENTAL. CABIMENTO. - A revelia da parte, por si só, não inviabiliza o ajuizamento da ação rescisória. -
A revelia e a consequente presunção de veracidade do art. 319 do CPC não implicam, inexoravelmente, na procedência do pedido. - o efeito da revelia não dispensa a presença, nos autos, de elementos suficientes para a persuasão do juiz. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, e não absoluta, podendo ceder frente às provas existentes nos autos, em consonância com o princípio do livre convencimento do juiz
. - Para rescindir julgado com base na alegação de falsidade da prova, necessário que a sentença rescindenda não possa subsistir sem a prova falsa. - Não há como objetar o cabimento da ação rescisória assentada na falsidade de documentos que, se desconsiderados, derrubariam a presunção relativa de veracidade decorrente da revelia. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 723.083/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2007, DJ 27/08/2007 p. 223)".

Extrai-se da ementa acima transcrita, parte do da Ministra NANCY ANDRIGHI: “
à revelia e a consequente presunção de veracidade do art. 319 do CPC não implicam, inexoravelmente, na procedência do pedido. Não está no espírito da lei obrigar o juiz a abdicar de sua racionalidade e julgar contra evidência
”.

Nesse diapasão, os seguintes precedentes: REsp 252.152/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Waldemar Zveiter, DJ de 16.04.2001; REsp 334.922/SE, 5ª Turma, Rel. Min. Félix Fischer, DJ de 12.11.2001; REsp 421.011/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ de 01/08/2005.

Em verdade, o efeito da revelia não dispensa a presença, nos autos, de elementos suficientes para a persuasão do juiz. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, repiso, é relativa, e não absoluta, podendo ceder frente às provas existentes nos autos, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado do juiz.

Em outras palavras, quando decide uma ação em que há revelia, o juiz não deve aceitar como pacíficas as assertivas contidas na petição inicial. Na formação de sua convicção, tais alegações hão de ser confrontados com as mínimas provas carreadas aos autos, a fim de buscar eventual existência de circunstâncias não cogitadas na inicial, bem como para confirmar se os fatos realmente conduzem às consequências jurídicas pretendidas.

A conclusão alhures fora, inclusive, inserida no novo Código de Processo Civil, portanto, de forma expressa, consoante se infere do art. 345, IV:

“Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

[...]

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos”.

Mercê dos alinhamentos expostos, ausente a plausibilidade/verossimilhança do direito alegado pelo recorrente, mormente em razão dos fundamentos expostos em sentença, impõe-se a improcedência à pretensão vestibularmente exposta.

Devo ressaltar que é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto a aplicação do CDC aos contratos de alienação fiduciária, inclusive, a Súmula 297 do STJ dispõe expressamente que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Também é certo que tratando-se de contratos bancários, típicos de adesão, os mesmos estão sujeitos à apreciação pelo Judiciário, sendo permitida a sua revisão quando se busca estabelecer o equilíbrio contratual, expungindo do contrato as disposições que vão de encontro à lei, restando, portanto, mitigados os princípios da obrigatoriedade e da pacta sunt servanda.

No presente caso, cinge-se em verificar a legalidade ou não da cobrança de tarifa de cadastro, tarifa de avaliação de bens, registro de contrato e de seguro prestamista em financiamento de veículo.

(I) Da Cobrança de Registro de Contrato e Avaliação de Bens
:

Quanto à tarifa de
registro de contrato e avaliação de bens
, entendeu o STJ no julgamento do Tema 958 pela
validade da cobrança
, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem e firmou a seguintes teses:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

E consta na jurisprudência do TJ/ES: “
As cobranças de tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem foram consideradas legais pelo STJ (Tema 958), desde que não lançadas em valores exorbitantes, porém deve ser comprovado o registro e a realização da avaliação, o que não ocorreu
”
(TJES, Classe: Apelação, 021120023599, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/04/2019, Data da Publicação no Diário: 24/04/2019)
.”

Assim, se verifica nos autos que os serviços foram efetivados prestados pela recorrida, conforme termo de avaliação juntado no id. 18546507. Por isso, a cobrança da tarifa correspondente pelo ressarcimento da despesa contratual, no valor de R$ 376,61 (trezentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos) a título de registro de contrato e no valor de R$408,00 (quatrocentos e oito reais) a título de tarifa de avaliação.

(II) Da Cobrança da Tarifa de Cadastro:

Em relação à Tarifa de Cadastro, o tema acerca da cobrança da tarifa de cadastro foi enfrentado em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, Tema no 618, conforme art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973 (Recursos Especiais no 1.251.331/RS e 1.255.573/RS), no qual ficou decidido que, nos contratos firmados após o advento da Resolução CMN no 3.518/07 (posteriormente modificada pela Resolução CMN no 3.919/10), a cobrança da tarifa de cadastro seria válida, desde que cobrada uma única vez, no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal já assentou a possibilidade de aferição do controle da onerosidade excessiva do valor cobrado, que neste caso foi considerado razoável.
(TJES, Classe: Apelação, 048120029110, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019).

Todavia, no presente caso, à
Tarifa de Cadastro no valor de R$ 652,00
(seiscentos e cinquenta e dois reais), por representar a contraprestação de um serviço, além de devidamente informada no contrato e por não ter sido, no presente caso, quantificada em valor abusivo,
não se vislumbra ilegalidade
.

(II) Da Cobrança do Seguro Proteção Financeira:

Quanto ao
SEGURO PRESTAMISTA
, argui a parte recorrida que o seguro não é obrigatório e sim opcional. Cabendo ao cliente analisar se é de sua conveniência ou não a contratação do mesmo. Portanto, sua cobrança é legítima.

Isto porque, como bem observado pelo h. juízo
a quo
, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar sob o rito dos recursos repetitivos o REsp. nº 1.639.320 e o REsp. nº 1.639.259, ambos de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, firmou tese quanto a inclusão de Seguro, consoante se infere daquela de número 972:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO? (STJ Resp. nº 1639320/SP Relator MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO Data do Julgamento: 12/12/2018). (Negritei e grifei).

Ademais, o TJES também já se manifestou sobre o assunto no IRDR 039/2016, de Relatoria do Dr. Lailton dos Santos em 25/11/2016:

É válida a pactuação, nos contratos de financiamento de veículo, do “seguro de proteção financeira”, desde que demonstrada a livre opção em sua adesão pelo consumidor, devendo integrar os autos do processo a respectiva apólice.

In casu
, o recorrido logrou êxito em comprovar que o recorrente anuiu com termo de adesão do serviço, foi apresentada a proposta de adesão ao seguro no id. 18546202 (pág. 13/18), em termo próprio e específico, donde concluo que a contratação ou não do serviço era facultativa, sendo-lhe assegurado a liberdade de contratar, levando à conclusão de que a pactuação relativa ao seguro é válida.

Assim sendo,
deve ser reconhecida a validade da cobrança do prêmio
, no importe de R$ 1.450,00 (mil e quatrocentos e cinquenta reais).

(III) Da repetição do indébito:

No que tange a
repetição do indébito
, vale dizer que, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, há muito tem entendido que, diante da ilegalidade de cláusulas contratuais de negócios jurídicos bancários, reconhecida em juízo, afigura-se devida a repetição do indébito ao consumidor lesado, registrando,
todavia, que a restituição, na espécie, deve ocorrer de forma simples
, afastando a pretensa repetição dobrada de valores, ex vi do seguinte aresto:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA N. 472-STJ. JUROS. CAPITALIZAÇÃO INDEVIDA. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO
. 1. "A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. " Súmula n. 472, do STJ. 2. A cobrança de valores indevidos cuja controvérsia se deu amplamente no próprio Poder Judiciário, salvo prova de manifesta má-fé, há de se dar de forma simples. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ; AgRg-AREsp 51.796; Proc. 2011/0142828-6; RS; Quarta Turma; Relª Min. Isabel Gallotti; Julg. 27/11/2012; DJE 05/12/2012)
.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE EMPRESARIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. PERCENTUAL DA MULTA MORATÓRIA. FALTA DE INTERESSE DE RECORRER. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. JUROS DE MORA. PERCENTUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 282 DA SÚMULA DO STF E 182 E 379 DO STJ.
” “1. Não se admite o recurso especial, quando não ventilada, na decisão proferida pelo Tribunal de origem, a questão federal suscitada. 2. Incide por analogia o enunciado 182 da Súmula do STJ às matérias cujos fundamentos não foram impugnados no regimental. 3. "Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês" (Súmula n. 379, do STJ). 4. É lícita a cobrança dos consectários da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, se não demonstrada a abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 5. Somente a cobrança de valores indevidos por inequívoca má-fé enseja a repetição em dobro do indébito. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no REsp 1127566/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 23/03/2012)
.

Por conseguinte, a configuração de repetição do indébito, deverá ocorrer na forma simples, uma que vez não demonstrada a má-fé da instituição financeira no sentido de lesar o consumidor, não sendo possível presumir tal atitude.

(IV) Do Dano moral:

Por fim, quanto ao pedido de Dano Moral, tenho pela improcedência deste pedido. É certo que o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.

Como cediço, a mera cobrança, ainda que indevida, não atenta contra os direitos da personalidade, de modo a ensejar lesão moral compensável.
(TJ-RJ - RI: 00012715420108190207 RJ 0001271-54.2010.8.19.0207, Relator: FABIO RIBEIRO PORTO, Data de Julgamento: 09/06/2009, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/08/2011 15:32)
.

Logo, tenho como não evidenciado abalo à honra, à moral, ou a direito da personalidade do recorrente, não havendo, assim, que se falar em danos morais.

(V) Dos Juros e Correções:

É sabido que versando sobre os consectários legais, portanto, a incidência da correção monetária a partir da data dos respectivos desembolsos pela parte, bem assim dos juros de mora a contar da data da citação, o que coaduna com o teor da Súmula n. 43 do STJ e, igualmente, do artigo 240 do novel CPC/2015.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, no entanto,
suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita
, nos termos do art. 98, parágrafo 3o do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)